Tribunal: TJPA
Processo: 0804817-78.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2021-07-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0804817-78.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: VERLAN FERREIRA GOMES

AGRAVADO: EXECUÇÃO PENAL

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº
0804
817
-
78
.
2021.8.14.0000

AGRAVANTE:
VERLAN FERREIRA GOMES
(DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO
JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS
S
ILVA RELATOR:
LEONAM GO
N
DIM DA CRUZ JUNIOR

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – LIVRAMENTO CONDICIONAL – INDEFERIMENTO MANTIDO.
Apesar de que
a falta grave não interrompe o prazo para obtenção do livramento condicional (Súmula 441 do STJ), ou seja, não afeta o requisito objetivo, ela afasta o requisito subjetivo, eis que o art.
83
, inciso
III
, do
CP
exige comprovado comportamento satisfatório durante toda a execução da pena. Logo, a fuga do apenado do estabelecimento penal, permanecendo evadido por mais de 1 ano, inviabiliza que seja atestado o bom comportamento carcerário, quando, ao contrário, observa-se extrema indisciplina no cumprimento da pena.
Decisão mantida. Agravo improvido. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de julho do ano de dois mil e um.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES.LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Agravo em Execução Penal
interposto
por
VERLAN
FERREIRA GOMES
em face de decisão
prolatada pelo MM. Ju
ízo
da Vara
de Execução
de
Pena
Privativa de
Liberdade em meio Fechado
e Se
miaberto
d
e
Belém
, que
indeferiu
o pedido de livramento
condicional
do ora Agravante.

Aduz
que por ter
alcançado
o requisito
legal
objetivo
em 22.12.2019
, pleite
ou
a concessão
de
livramento condi
cional,
pedido este que foi
julgado impro
cedente
pelo magistrado
da
ex
ec
ução
,
ao
considerar
que
empreendeu fuga em 28.06.2018
.
Sustenta
que o ind
eferimento
é inco
erente e ilógico
,
pois embora
o
Juízo tenha deferido progressão de reg
ime
e saída tempor
ária, não reconheceu seu bom
comportament
o, afrontando a
regra expressa
no art. 83
, II,
“b”
, do CP. Pretende a reforma da decisão recorrida e a concessão do livramento condicional.

Requer o deferimento da intimação pessoal do Defensor Público

a fim de proceder sustentação oral das razões de agravo.

Contrarrazões ID nº 5255809.

Decisão mantida ID nº 5255812.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório do necessário. Sem revisão, nos termos do disposto no art. 610 do CPP.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Assim dispõe o art.83, III do CP: “
O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que: III - comprovado comportamento satisfatório durante a execução da pena, bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão “para prover à própria subsistência mediante trabalho honesto; (...)”.

Constato que o ora Agravante
demonstr
ou
indi
sciplina no cumprimento d
a reprimenda corporal
ao
aprese
nt
ar
2 (dois) registros
de evasão do cárcere
, com prisão em flagrante no dia
28/06/2018
e
18
/12/20
18
,
sendo que
sua
última recaptura
ocorreu em 09/04/2020
,
conforme consta em seu
Atestad
o
de Pena e C
ertidão Carcerária
(INFOPEN matrícula
154751)
.

Ressalto que segundo o entendimento do
STJ, a fuga do sentenciado é circunstância que macula sua conduta carcerária e o laudo técnico não tem o condão de vincular o magistrado. A propósito confira-se o julgamento do HC 95.884, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, DJe 12.6.2009, cuja ementa transcrevo
:

“PENAL. PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PEDIDO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. ALEGAÇÃO DE PREENCHIMENTO DE REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS. ATESTADO DE CONDUTA CARCERÁRIA SATISFATÓRIA. FUGAS REITERADAS. NÃO VINCULAÇÃO DO JUÍZO AO ATESTADO EMITIDO POR AUTORIDADE ADMINISTRATIVA. COMPROVAÇÃO DE COMPORTAMENTO SATISFATÓRIO. NECESSIDADE. ART. 83, III, DO CP. ORDEM DENEGADA. I -
A interpretação da nova redação dada pela Lei 10.792/2003 ao art. 112 da LEP deve ser sistemática, sob pena de cingir-se o juiz das execuções penais ao papel de mero homologador de atestados de boa conduta exarados pelas autoridades administrativas
. II -
Se na análise das provas processuais o juiz não está adstrito às conclusões de parecer ou laudo técnico para a formação de sua convicção, conforme estabelece o art. 182 do Código de Processo Penal, do mesmo modo, na fase da execução penal ele não está vinculado ao atestado de conduta carcerária. III - Não se afastou, portanto, a necessidade da verificação de comprovado comportamento satisfatório durante a execução da pena previsto no art. 83, III, do Código Penal, inocorrente no caso, em espécie, pelas reiteradas faltas graves cometidas pelo paciente com as fugas do estabelecimento prisional.
IV - Ordem denegada”. (destaquei)

Ademais, não se considera satisfatório o comportamento do condenado que, durante a execução da pena, perpetra falta grave consistente em fuga do presídio, só vindo a ser recapturado em virtude da prisão em flagrante.

Sendo assim,
in casu
, verifico que o apenado empreendeu fuga em 28/06/2018
(recaptura em 12/07/2018) e
18
/12/20
18
, só vindo a ser recapturado em 10/04/2020, doc. nº 5256121, fato este que, por si só, demonstra a inadequação do seu comportamento, e, portanto, o não preenchimento do requisito subjetivo para a concessão do livramento condicional.

Apesar de que
a falta grave não interrompe o prazo para obtenção do livramento condicional (Súmula 441 do STJ), ou seja, não afeta o requisito objetivo, ela afasta o requisito subjetivo, eis que o art.
83
, inciso
III
, do
Código Penal
exige comprovado comportamento satisfatório durante toda a execução da pena. Logo, a fuga do apenado do estabelecimento penal inviabiliza que seja atestado o bom comportamento carcerário, quando, ao contrário, observa-se extrema indisciplina no cumprimento da pena.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é farta no sentido de não permitir ao sentenciado a concessão do livramento condicional na hipótese de fuga do sistema prisional, pois o fato demonstra comportamento insatisfatório e inaptidão face ao benefício da liberdade.

"[...] A falta grave não interrompe o prazo para obtenção do livramento condicional (Súmula n º 441 do STJ), ou seja, não afeta o requisito objetivo, mas afasta o requisito subjetivo, eis que o art. 83, inciso III, do Código Penal, exige "comprovado comportamento satisfatório durante a execução da pena" e não apenas nos últimos 6 (seis) meses. A fuga, durante a execução da pena, configura falta grave. Ausente o requisito subjetivo, o livramento condicional deve ser indeferido." (TJDFT, RAG 2014.00.2.003782-3, Relator Mario Machado, 1 T., julgado em 24/04/2014 e publicado no DJ-e de 30/04/2014).

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO-CABIMENTO. EXECUÇÃO PENAL.
LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. ATESTADO DE BOM COMPORTAMENTO CARCERÁRIO. DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS. WRIT NÃO CONHECIDO.
(...) III -
O juiz detém a discricionariedade de verificar o efetivo cumprimento do requisito subjetivo e não está adstrito ao que veiculado no atestado de bom comportamento carcerário, sob pena de se tornar mero homologador do que manifestado pelo diretor do estabelecimento prisional
(Precedentes do STF e do STJ). IV - In casu, o cometimento de falta grave, além das três fugas cometidas pelo paciente, são motivos aptos a justificar o indeferimento do benefício, pelo descumprimento do requisito subjetivo. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 290901 SP 2014/0061446-2, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 14/10/2014, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2014). (DESTAQUEI)

Destarte, não há como acolher, sob nenhum aspecto ventilado no recurso, a pretendida reforma da decisão agravada, porquanto restou bastante esclarecido pelo Juízo das Execuções Penais que procedeu na conformidade da lei e do bom senso ao analisar as circunstâncias do caso em exame, fazendo uso de seu livre convencimento motivado.

Ante o exposto, conheço do agravo e nego-lhe provimento, por ausência do requisito subjetivo, tudo em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Sessão ordinária de

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator

Belém, 05/08/2021